Tribunal: TJES
Processo: 0011726-16.2017.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Perdas e Danos; Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2023-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0011726-16.2017.8.08.0021
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ADEMILSON CONCEICAO FERREIRA
APELADO: VALTEMIR DE SOUZA SIQUEIRA
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão 27/02/2023 - Desembargadora Marianne Júdice de Mattos:

Acompanho o voto do Eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0011726-16.2017.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ADEMILSON CONCEICAO FERREIRA

Advogado do(a) APELANTE: MARIA HELENA NAPOLEAO - ES18578
APELADO: VALTEMIR DE SOUZA SIQUEIRA

Advogado do(a) APELADO: VALTEMIR DE SOUZA SIQUEIRA - ES17155-A

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto em face da r. sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos dos requerentes, ora apelantes, a fim de determinar a reintegração definitiva na posse do imóvel descrito na petição inicial, afastando, todavia, os pedidos de indenização por danos materiais e morais.

Em virtude da sucumbência recíproca, condenou o requerido, ora apelado, ao pagamento de 1/3 (um terço) das despesas processuais, bem como em R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais) a título de honorários advocatícios de sucumbência (fls. 275/278).

No presente caso, embora os apelantes tenham alegado a ocorrência de danos materiais, com o desfazimento do muro que cercava o imóvel, assim como a destruição da plantação lá existente, não trouxeram prova robusta e detalhada do real alcance do esbulho praticado pelo apelado, e nem da quantificação do suposto prejuízo absorvido.

Portanto, os apelantes não se desincumbiram do ônus de constituir prova do seu direito na parcela do pedido referente aos danos materiais, contrariando o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

O nosso colendo Tribunal de Justiça já se posicionou sobre o tema:

Segundo a dicção do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, compete ao autor da demanda a comprovação dos fatos constitutivos de seu direito, ônus do qual, todavia, o requerente não se desincumbiu no caso concreto.
(TJES, Classe: Apelação, 024120174651, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 07/08/2018, Data da Publicação no Diário: 15/08/2018).

Dessa forma, resta demonstrado que o apelante não se desincumbiu do seu ônus de constituir prova do seu direito, contrariando o artigo 373, inciso I, do novo Código de Processo Civil.
(TJES, Classe: Apelação, 013110021063, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 07/08/2018, Data da Publicação no Diário: 21/08/2018).

Desta forma, sustentando o autor o direito ao ressarcimento pela prestação do serviço, sem contudo, produzir prova apta a comprovar suas alegações, notadamente a existência de contrato verbal, tem-se que não se desincumbiu a contento do ônus que se lhe impunha o art. 373, I, do CPC, devendo ser mantida a sentença que julgou improcedente o pedido inicial.
(TJES, Classe: Apelação, 024151509890, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/08/2017, Data da Publicação no Diário: 30/08/2017).

Por outro lado, pelos depoimentos testemunhais colhidos durante instrução probatória, resta demonstrado, a meu sentir, a ocorrência dos danos morais.

De fato, as circunstâncias da prática do esbulho por parte do apelado extrapolaram o limite do razoável e causaram dor e sofrimento aos apelantes, pessoas idosas e mais vulneráveis aos abalos emocionais ocasionados pela conduta do recorrido.

Esses fatos, a meu sentir, são mais do que suficientes para caracterização dos danos morais, revelando-se adequado o valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) para reparar os transtornos sofridos pelos apelantes, bem como para sancionar o apelado pela conduta ilícita, de modo a inibir a realização de novas condutas do gênero pela referida parte.

Por fim, também merece acolhida a pretensão recursal de fixação dos honorários advocatícios de sucumbência em percentual sobre o valor da condenação, conforme previsão do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

Diante dos argumentos acima expostos,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao presente recurso de apelação, a fim de
REFORMAR
a r. sentença e
CONDENAR
o apelado ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), sendo R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais) para cada apelante, devendo a quantia ser acrescida de juros de mora pela taxa Selic, a partir do evento danoso, vedada a cumulação com correção monetária, sob pena de bis in idem.

De igual forma,
REFORMO
a r. sentença para
CONDENAR
o apelado ao pagamento dos honorários advocatícios de sucumbência, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. DANOS MATERIAIS NÃO COMPROVADOS. DANOS MORAIS DEMONSTRADOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. BASE DE CÁLCULO. VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO. FIXAÇÃO EM PERCENTUAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. No presente caso, embora os apelantes tenham alegado a ocorrência de danos materiais, com o desfazimento do muro que cercava o imóvel, assim como a destruição da plantação lá existente, não trouxeram prova robusta e detalhada do real alcance do esbulho praticado pelo apelado, e nem da quantificação do suposto prejuízo absorvido. 2. Portanto, os apelantes não se desincumbiram do ônus de constituir prova do seu direito na parcela do pedido referente aos danos materiais, contrariando o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil. 3. Por outro lado, pelos depoimentos testemunhais colhidos durante instrução probatória, resta demonstrado, a meu sentir, a ocorrência dos danos morais. 4. De fato, as circunstâncias da prática do esbulho por parte do apelado extrapolaram o limite do razoável e causaram dor e sofrimento aos apelantes, pessoas idosas e mais vulneráveis aos abalos emocionais ocasionados pela conduta do recorrido. 5. Esses fatos, a meu sentir, são mais do que suficientes para caracterização dos danos morais, revelando-se adequado o valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) para reparar os transtornos sofridos pelos apelantes, bem como para sancionar o apelado pela conduta ilícita, de modo a inibir a realização de novas condutas do gênero pela referida parte. 6. Por fim, também merece acolhida a pretensão recursal de fixação dos honorários advocatícios de sucumbência em percentual sobre o valor da condenação, conforme previsão do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.